Tribunal: TJMT
Processo: 1016161-76.2023.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016161-76.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINVAL ALVES DA COSTA - CPF: 009.521.821-14 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA SOUZA OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 738.654.941-53 (APELANTE), LUIZA ALVES SOARES - CPF: 531.620.211-20 (APELANTE), DURVAL NUNES DA COSTA - CPF: 931.065.131-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PELO SUS. ÓBITO DE LACTENTE. DENGUE GRAVE E SEPSE. ALEGADA FALHA NO PRIMEIRO ATENDIMENTO E OMISSÃO NA DISPONIBILIZAÇÃO DE UTI PEDIÁTRICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR AÇÃO E SUBJETIVA POR OMISSÃO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados pelos pais e avós paternos de menor falecido aos 10 meses de idade, em razão de dengue grave associada à septicemia, após atendimentos realizados em hospital municipal integrante do Sistema Único de Saúde.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço médico no primeiro atendimento hospitalar, apta a configurar responsabilidade civil do Município; (
ii
) estabelecer se a ausência de disponibilização imediata de leito de UTI pediátrica, no segundo atendimento, caracteriza omissão estatal culposa com nexo causal suficiente para ensejar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. O atendimento prestado por hospital público vinculado ao SUS não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, devendo a responsabilidade civil ser analisada à luz da Constituição Federal e do Código Civil.

4. No primeiro atendimento, de natureza comissiva, aplica-se a responsabilidade objetiva, exigindo-se a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta médica e o resultado, o que não se verificou à luz da prova pericial.

5. A perícia médica conclui que, no atendimento inicial, o menor não apresentava sinais de alarme, enquadrando-se em protocolo ambulatorial de manejo da dengue, inexistindo erro médico ou conduta inadequada.

6. A evolução rápida e agressiva da doença, característica da dengue grave associada à sepse em lactentes, afasta o nexo causal entre o primeiro atendimento e o óbito.

7. No segundo atendimento, a alegação de omissão estatal na disponibilização de leito de UTI atrai a responsabilidade subjetiva, que exige prova de culpa administrativa e de nexo causal direto e imediato.

8. Embora tenha sido solicitada vaga em UTI pediátrica, o óbito ocorreu em curto espaço de tempo, sem prova técnica de que a internação imediata teria alterado o desfecho fatal, conforme conclusão pericial.

9. A escassez estrutural de leitos de UTI, por si só, não configura dever de indenizar, ausente comprovação de que a omissão foi causa determinante do resultado morte.

10. Inviável a aplicação da teoria da perda de uma chance quando não demonstrada a existência de oportunidade real e concreta de sobrevida, segundo a prova técnica produzida.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil do Estado por atendimento médico-hospitalar prestado pelo SUS exige a demonstração do nexo causal entre a conduta estatal e o dano, sendo objetiva nas ações e subjetiva nas omissões. 2. Inexistente erro médico ou falha comprovada na prestação do serviço, conforme prova pericial, afasta-se o dever de indenizar. 3. A ausência de leito de UTI somente gera responsabilidade estatal quando demonstrado que a omissão foi causa direta e determinante do resultado danoso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 37, § 6º, e 196; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 493181 SP 2002/0154199-9, Rel. Min. Denise Arruda, T1 - Primeira Turma, j. 15.12.2005; TJMT, AC n. 1000857-32.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Vice-Presidência, j. 10.6.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Município
d
e Rondonópolis.

Os apelantes, na condição de pais e avós paternos, ajuizaram a ação indenizatória em decorrência do falecimento d
e
menor de apenas 10 meses de idade, ocorrido em 4
.
5
.
2023 no Hospital da Criança Wilma
B
ohac

Francisco, em razão de quadro grave de dengue e septicemia.

Segundo a inicial, o menor apresentou febre e tosse
secretiva
que perdurou por 7 dias, sendo que no dia 3
.
5
.
2023 começou a apresentar manchas arroxeadas pelo corpo. Na mesma data, às 03h42min, os pais levaram a criança ao Hospital da Criança, onde foi classificada na triagem como
“
amarelo
”
(urgência moderada) pelo Protocolo de Manchester. Após exames, foi diagnosticada dengue, sendo medicada apenas com dipirona via oral e liberada para casa, sem internação para observação.

No dia seguinte (4
.
5
.
2023), com agravamento do quadro clínico, apresentando vômitos, diarreia, edema em olho esquerdo e perda de apetite, o menor retornou ao hospital. Às 17h41min, deu entrada no box de emergência, sendo solicitada vaga em UTI pediátrica. Os exames realizados às 19h15min revelaram plaquetas em 48.000/mm3 (normal: 150.000 a 450.000/mm3) e proteína C reativa em 244,9 mg/L (normal: abaixo de 6 mg/L). Sem conseguir vaga em UTI, o menor veio a óbito às 20h20min.

Os autores alegaram que houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar em dois momentos: (i) no primeiro atendimento, ao não internar o menor para observação, contrariando os protocolos do SUS para casos de dengue em lactentes; e (
ii
) na ausência de disponibilização de leito de UTI pediátrica em tempo hábil no segundo atendimento.

Em contestação, o Município de Rondonópolis arguiu preliminarmente a ilegitimidade ativa dos avós e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, sustentou que não houve falha na prestação do serviço, atribuindo o óbito à rápida e inesperada evolução do quadro clínico do paciente.

Na decisão saneadora, o juízo
de primeiro grau
rejeitou as preliminares, reconhecendo a legitimidade dos avós para pleitear dano por ricochete e a aplicabilidade do CDC, com a consequente inversão do ônus da prova.

Realizada perícia médica, a
períta
concluiu que não houve erro médico no atendimento do menor, tendo ocorrido uma rápida evolução do quadro clínico. Afirmou que, no primeiro atendimento, a criança não apresentava sinais de alarme, enquadrando-se no Grupo A do fluxograma de tratamento da dengue, cujo manejo é ambulatorial. Quanto ao segundo atendimento, concluiu que quando o paciente apresentou indicação de internação em UTI, esta foi devidamente solicitada.

Os autores impugnaram o laudo pericial, alegando contradições nas respostas da perita e que o médico não seguiu o protocolo do SUS para atendimento de casos de dengue. A perita apresentou laudo complementar, mantendo sua conclusão.

Na audiência de instrução, foram ouvidas
duas
testemunhas, sendo que a primeira confirmou a escassez de leitos de UTI pediátrica em Rondonópolis, informando que em 2023 havia apenas cerca de 10 leitos via municipal e 10 via estadual, sem precisar quantos eram destinados ao SUS.

O juízo de primeiro grau, fundamentando-se principalmente na prova pericial, julgou improcedentes os pedidos, por entender que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o falecimento do menor. Concluiu que o desfecho fatal decorreu da própria agressividade e celeridade da doença, e não de falha na prestação do serviço.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação, sustentando que a sentença desconsiderou elementos fáticos e probatórios cruciais, incorrendo em equívoco na valoração da prova. Argumentam que o menor, por ser lactente (10 meses) e apresentar manchas arroxeadas, já deveria ter sido classificado no Grupo B do protocolo de dengue do Ministério da Saúde, o que exigiria internação para observação. Quanto ao segundo atendimento, alegam que a omissão na disponibilização de UTI pediátrica configura falha grave e nexo causal com o óbito.

Requerem a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 para cada genitor e R$ 100.000,00 para cada avô, totalizando R$ 500.000,00, além de danos materiais no valor de R$ 1.820,00 referentes às despesas com funeral.

Em contrarrazões, o Município de Rondonópolis pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando que a prova pericial foi conclusiva em afastar qualquer falha na conduta dos agentes municipais e que não há nexo causal entre a conduta do Município e o óbito.

A Procuradoria-Geral de Justiça
absteve-se de manifestar sobre o mérito da apelação, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses de intervenção previstas no art. 178 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre esclarecer questão processual relevante que permeia toda a controvérsia e que foi objeto de decisão na fase saneadora. Embora o juízo de primeiro grau tenha reconhecido a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e determinado a inversão do ônus da prova, tal entendimento merece temperamento nesta instância revisora. O atendimento prestado por hospital vinculado ao Sistema Único de Saúde não caracteriza relação de consumo nos moldes preconizados pela Lei
n.
8.078/90, sendo, portanto, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Os hospitais conveniados ao SUS atuam como prestadores de serviço público de natureza universal e gratuita, não havendo remuneração direta por parte do usuário. A circunstância de o serviço ser custeado indiretamente por tributos não configura a contraprestação típica da relação consumerista, que pressupõe a figura do fornecedor e do consumidor em sentido estrito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO-CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. [...] 2. O conceito de "serviço" previsto na legislação consumerista exige para a sua configuração, necessariamente, que a atividade seja prestada mediante remuneração (
art
. 3º, § 2º, do CDC). 3. Portanto, no caso dos autos, não se pode falar em prestação de serviço subordinada às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois inexistente qualquer forma de remuneração direta referente ao serviço de saúde prestado pelo hospital público, o qual pode ser classificado como uma atividade geral exercida pelo Estado à coletividade em cumprimento de garantia fundamental (art. 196 da CF). 4. Referido serviço, em face das próprias características, normalmente é prestado pelo Estado de maneira universal, o que impede a sua individualização, bem como a mensuração de remuneração específica, afastando a possibilidade da incidência das regras de competência contidas na legislação específica. 5. Recurso especial desprovido

(STJ, REsp n. 493181 SP 2002/0154199-9, Rel. Min. Denise Arruda,
T1 -
Primeira Turma
,

j.
15
.
12
.
2005)

Isso não significa que esteja afastada a responsabilidade civil do médico ou do hospital, mas apenas que a responsabilidade deve ser apreciada nos termos da legislação civil e não da legislação consumerista. Consequentemente, a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor não se sustenta, devendo a análise da responsabilidade civil seguir os parâmetros estabelecidos pela Constituição Federal e pelo Código Civil.

Superada essa questão, o caso em exame apresenta duas situações distintas que demandam análise diferenciada quanto ao regime de responsabilidade civil aplicável.

A primeira diz respeito ao atendimento prestado em 3
.
5
.
2023, quando o menor foi levado ao Hospital da Criança Wilma
Bohac
Francisco apresentando febre, tosse
secretiva
e manchas arroxeadas pelo corpo. A segunda situação refere-se ao atendimento de 4
.
5
.
2023, quando a criança retornou ao hospital com quadro clínico agravado e foi solicitada vaga em UTI pediátrica, vindo a falecer cerca de
3
horas depois sem que a transferência fosse efetivada. Cada uma dessas situações reclama tratamento jurídico específico quanto ao regime de responsabilização estatal.

A Carta Magna, em seu artigo 37, § 6º, consagra o instituto da responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos prejuízos causados por seus representantes a particulares.

O desenvolvimento teórico contemporâneo consolidou a necessidade de tratamento diferenciado para a responsabilidade administrativa oriunda de ações ou omissões estatais. Nas condutas comissivas, a responsabilização opera de forma imediata e prescinde de análise subjetiva, bastando a verificação do liame causal e da existência do prejuízo, independentemente da intenção ou consciência do agente. Nas condutas omissivas, por outro lado, torna-se imprescindível agregar aos requisitos tradicionais a existência de obrigação legal específica de intervenção estatal, conhecido na doutrina francesa como
faute

du

service
, demandando-se a apuração de conduta omissiva ao menos negligente, caracterizadora de ilicitude administrativa.

Nas palavras de José Dos Santos Carvalho Filho:

O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. [...], quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. [...] Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos.

Corroborando este entendimento, Rui
Stoco
assevera que:

Não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração. [...] 'No tocante aos atos ilícitos decorrentes de omissão, devemos admitir que a responsabilidade só poderá ser inculcada ao Estado se houver prova de culpa ou dolo do funcionário' [...]. Cumpre acrescentar que a omissão traduz um
non
facere
, de sorte que se liga a um comportamento omissivo do Estado, quando deveria agir. Sugere falha do serviço por negligência de alguém. Esse comportamento culposo deve ser apurado, pois se o Estado não agiu, não atuou, não pode ser responsabilizado objetivamente pelo que não fez, impondo-se averiguar a culpa, expressa na omissão ou falha negligente da Administração, na certeza de que a culpa desta será a culpa do Poder Público.

Esta construção doutrinária encontra respaldo na orientação jurisprudencial desta Corte, que reconhece a diferenciação entre os regimes de responsabilização conforme a natureza da conduta estatal examinada.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR OMISSÃO.
ACIDENTE EM PONTE DE ES
TRADA VICINAL. MORTE E LESÃO GRAVE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO.
DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

A responsabilidade civil por omissão da Administração Pública é subjetiva, exigindo a demonstração do dever legal de agir, do dano, do nexo de causalidade e da culpa estatal, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

[...]

(TJMT, AC n. 1000857-32.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Vice-Presidência, j. 10.6.2025)

No caso sob análise, o primeiro atendimento, realizado em 3
.
5
.
2023, caracteriza-se como conduta comissiva, pois houve efetiva prestação de serviço médico, com realização de exames, diagnóstico e prescrição de tratamento. Nessa hipótese, aplica-se o regime de responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa ou dolo do agente público, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

Já o segundo atendimento, ocorrido em 4
.
5
.
2023, envolve alegação de omissão estatal na disponibilização de leito de UTI pediátrica, o que atrai o regime de responsabilidade civil subjetiva, exigindo-se a comprovação cumulativa da conduta omissiva caracterizada pela culpa ou dolo do agente administrativo, da ocorrência de prejuízo e do liame causal entre a omissão e o resultado danoso.

Pass
o
à
análise do primeiro
atendimento
,
sob a ótica da responsabilidade civil objetiva.

Os apelantes sustentam que houve falha grave na prestação do serviço médico, pois o menor, com apenas 10 meses de idade, apresentava febre há
7
dias, tosse
secretiva
e manchas arroxeadas pelo corpo, sintomas que, segundo alegam, deveriam ter ensejado a imediata internação para observação e hidratação por 48 horas, conforme protocolo do Ministério da Saúde para casos de dengue. Argumentam que o médico responsável pelo atendimento
se limitou
a prescrever dipirona via oral e liberar o paciente, sem realizar hemograma completo ou a prova do laço, violando os protocolos estabelecidos para o manejo da dengue em lactentes.

A prova pericial produzida nos autos, contudo, não corrobora essa versão. A perita nomeada pelo juízo, analisou detidamente toda a documentação médica e concluiu de forma categórica que não houve falha no atendimento do primeiro médico que atendeu o menor. Segundo o laudo pericial, a criança não apresentava sinais de alarme no momento do primeiro atendimento, enquadrando-se no Grupo A do fluxograma de tratamento da dengue do Ministério da Saúde, cujo manejo é ambulatorial, não havendo indicação para internação. A perita esclareceu a distinção entre a classificação de risco de Manchester, na qual o menor foi classificado como amarelo indicando urgência no atendimento que foi prontamente realizado, e a classificação específica para o manejo da dengue, que leva em conta a presença ou ausência de sinais de alarme e a gravidade do quadro clínico
(Id 321874909, fls. 16 – Quesito 1)
.

O exame laboratorial realizado em 3
.
5
.
2023 revelou contagem de plaquetas em 166.000/mm3, valor considerado dentro da normalidade, cuja referência é de 150.000 a 450.000/mm3
(Id
321874858, fls. 2)
. Esse dado laboratorial objetivo corrobora a avaliação médica de que não se tratava, naquele momento, de um quadro grave que demandasse internação imediata.

A perita foi questionada especificamente sobre as manchas arroxeadas apresentadas pelo menor e esclareceu que, diante do quadro de febre e tosse
secretiva
, a principal hipótese diagnóstica inicial era de pneumonia, e não dengue hemorrágica. Explicou que as manchas poderiam ter outras causas, como distúrbios de coagulação ou até mesmo maus-tratos, e que, isoladamente, não indicavam dengue hemorrágica
(Id 321874934, fls. 3 – Quesito 2)
.

Quanto à não realização da prova do laço, a perita esclareceu que tal procedimento é indicado quando a suspeita principal é dengue, o que não era o caso no momento da triagem inicial em razão da tosse
secretiva
, que direcionava a investigação para quadro respiratório
(Id 321874934, fls. 3 – Quesito 3)
.

É importante ressaltar que a avaliação médica não se resume à aplicação mecânica de protocolos, mas envolve análise clínica individualizada do paciente, considerando o conjunto de sinais e sintomas apresentados. O médico que atendeu o menor em 3
.
5
.
2023 realizou exame físico, solicitou exames laboratoriais que confirmaram dengue com
IgM
reagente, verificou que a contagem de plaquetas estava normal, prescreveu medicação sintomática e orientou retorno em caso de piora do quadro. Essa conduta, segundo a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, foi adequada para o quadro clínico apresentado pelo paciente naquele momento.

A alegação dos apelantes de que houve contradição na conclusão pericial não se sustenta. A perita, ao responder sobre a demora dos pais em buscar atendimento, apontou que febre persistente, tosse e hematomas deveriam ter sido investigados antes, mas ao analisar a conduta médica no momento do atendimento hospitalar, concluiu que o médico agiu corretamente, pois a apresentação clínica naquele momento, somada aos exames, não indicava gravidade que demandasse internação pelo protocolo de dengue Grupo A.

Para a configuração da responsabilidade civil objetiva no primeiro atendimento, seria necessário demonstrar a existência de conduta, dano e nexo de causalidade entre ambos.

Embora seja incontroverso o dano representado pelo falecimento do menor, a prova pericial não estabeleceu o nexo de causalidade entre a conduta médica no primeiro atendimento e o resultado morte. A perita foi categórica ao afirmar que não houve erro médico no primeiro atendimento e que o que ocorreu foi uma rápida evolução do quadro clínico. A dengue é doença viral de evolução imprevisível, podendo apresentar agravamento súbito mesmo em pacientes inicialmente estáveis. O fato de o menor ter retornado ao hospital no dia seguinte com quadro grave não significa, por si só, que houve falha no primeiro atendimento, mas pode indicar a própria agressividade da doença.

Pass
o
à análise do segundo atendimento sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva por omissão. Os apelantes sustentam que a omissão do Município em disponibilizar leito de UTI pediátrica em tempo hábil configurou falha grave na prestação do serviço público e contribuiu decisivamente para o óbito do menor. Alegam que o bebê deveria ter sido imediatamente transferido para uma UTI, mas permaneceu aguardando vaga por cerca de
3
horas até falecer, sendo que o Município sequer cogitou transferi-lo para hospital particular custeado pelo erário público.

No segundo atendimento, ocorrido em 4
.
5
.
2023, é incontroverso que o quadro do menor já era gravíssimo. Ele deu entrada no hospital às 15h29min apresentando sinais claros de deterioração clínica, com hipoatividade, equimoses, petéquias, desidratação, edema palpebral, vômitos e diarreia. Foi prontamente encaminhado ao box de emergência, onde recebeu atendimento médico imediato. Os exames laboratoriais colhidos às 19h15min revelaram plaquetas em 48.000/mm3 e proteína C reativa em 244,9 mg/L, indicando quadro infeccioso e inflamatório severo e de rápida progressão
(Id 321874859)
. Às 17h30min foi solicitada vaga em UTI pediátrica, mas o óbito ocorreu às 20h20min sem que a transferência fosse efetivada.

Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva por omissão, é necessário demonstrar cumulativamente a conduta omissiva caracterizada pela culpa ou dolo do agente administrativo, a ocorrência de prejuízo e o liame causal entre a omissão e o resultado danoso. No caso dos autos, embora seja inegável o dever do Estado de garantir o acesso à saúde, incluindo leitos de terapia intensiva quando necessários, a omissão em fornecer tal estrutura somente gera o dever de indenizar se for a causa direta e imediata do dano.

O menor chegou ao hospital no segundo atendimento em estado gravíssimo, com quadro de choque séptico em instalação. Recebeu atendimento no box de emergência, foi monitorado, medicado e teve exames laboratoriais realizados que revelaram a gravidade extrema de sua condição. A solicitação de vaga em UTI foi feita tão logo se constatou a necessidade, mas o óbito ocorreu cerca de
3
horas depois. Não há nos autos elementos probatórios, notadamente no laudo pericial, que permitam concluir com a segurança necessária que a internação em uma UTI naquele exíguo lapso temporal teria sido capaz de reverter o quadro de choque séptico já instalado e evitar o óbito. A perita foi questionada especificamente sobre essa questão e manteve sua conclusão de que a rápida evolução do quadro clínico foi determinante para o desfecho fatal
(Id 321874934, fls. 4/5)
.

Uma das testemunhas ouvidas no processo
,
que é
enfermeira e atuou na UPA, confirmou a escassez de leitos de UTI pediátrica em Rondonópolis e região, declarando que em 2023 havia
10
leitos via municipal e
10
leitos via estadual, mas que não poderia precisar quantos eram destinados ao SUS e quantos eram para convênio e particular. Essa escassez, embora configure problema estrutural do sistema de saúde, não estabelece por si só o nexo de causalidade entre a omissão e o óbito no caso concreto. Para que se configure a responsabilidade civil, seria necessário demonstrar que a disponibilização imediata do leito de UTI teria alterado o curso dos acontecimentos, o que não foi comprovado nos autos.

Os apelantes invocam a teoria da perda de uma chance, argumentando que, embora não se possa afirmar com certeza que o menor sobreviveria caso tivesse sido imediatamente internado em uma UTI, a privação dessa chance em um quadro clínico tão crítico configura dano indenizável. A teoria da perda de uma chance é aplicável quando se demonstra que a vítima foi privada de uma oportunidade real e séria de obter determinado resultado favorável.

Contudo, no caso dos autos, a prova pericial não corrobora a existência dessa chance real. A perita foi categórica ao afirmar que o quadro clínico evoluiu de forma rápida e grave, e que quando foi indicada a internação,
ela
foi solicitada. Não há elementos técnicos que permitam concluir que a internação em UTI naquele momento específico, diante da gravidade extrema do quadro já instalado, representaria uma chance real de sobrevida.

A responsabilidade do Estado, ainda que objetiva nas condutas comissivas, não é integral e irrestrita. Não se pode imputar ao ente público o dever de indenizar por um evento que, segundo a prova técnica, decorreu da rápida evolução do quadro clínico, uma fatalidade inerente à própria doença em sua forma mais grave. A dengue hemorrágica associada a septicemia é quadro de extrema gravidade e alta letalidade, especialmente em lactentes. O fato de o menor ter evoluído para óbito em poucas horas, mesmo recebendo atendimento médico no box de emergência, demonstra a agressividade da doença e não necessariamente falha na prestação do serviço público.

Os apelantes argumentam que o Município tinha o dever legal e constitucional de zelar pela vida de seus cidadãos, inclusive providenciando atendimento adequado ainda que na rede particular se fosse o caso, o que não foi cogitado. Embora seja inegável o dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde, a responsabilização civil por omissão exige a demonstração de que a conduta omissiva foi a causa determinante do dano. No caso dos autos, não há prova de que o Município tenha se omitido em solicitar a vaga de UTI ou de que tenha havido negligência na busca por leito disponível. A solicitação foi feita tão logo se constatou a necessidade, mas o óbito ocorreu antes que a transferência pudesse ser efetivada, em razão da rápida deterioração do quadro clínico.

A prova testemunhal não trouxe elementos técnicos capazes de infirmar a conclusão pericial. As testemunhas ouvidas confirmaram a escassez de leitos de UTI pediátrica, mas não estabeleceram que essa escassez foi a causa determinante do óbito no caso concreto.

Os apelantes criticam a conclusão pericial alegando que ela se contradiz e ignora os parâmetros claros dos protocolos ministeriais para um caso de dengue em lactente com sintomas de gravidade. Contudo, a prova pericial foi produzida por profissional habilitado, com conhecimento técnico, que analisou detidamente toda a documentação médica e os protocolos aplicáveis.

A perita respondeu a todos os quesitos formulados, inclusive aos quesitos complementares apresentados pelos apelantes, mantendo sua conclusão de que não houve erro médico e que o desfecho decorreu da rápida evolução do quadro clínico. O fato de a conclusão pericial não ser favorável aos apelantes não a torna contraditória ou equivocada. A prova pericial goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastada quando demonstrada sua manifesta inconsistência técnica, o que não ocorreu no caso dos autos.

A sentença recorrida analisou detidamente o conjunto probatório e concluiu acertadamente pela improcedência dos pedidos. O
juízo
de primeiro grau fundamentou sua decisão na prova pericial, que é o meio de prova adequado para a elucidação de questões técnicas que demandam conhecimento especializado.

Quanto aos danos materiais no valor de R$ 1.820,00 referentes às despesas com funeral e sepultamento, embora comprovados documentalmente, sua indenização também pressupõe a demonstração da responsabilidade civil do Município pelo evento morte. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o óbito, não há falar em ressarcimento de despesas funerárias. A responsabilidade civil não se configura pela mera ocorrência do dano, mas pela demonstração de que esse dano decorreu de conduta ilícita ou omissiva imputável ao agente.

A despeito da imensa dor e do luto que acomete a família apelante, sentimento que merece todo o respeito e consideração, a análise técnica e jurídica do conjunto probatório não permite estabelecer de forma inequívoca o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o trágico falecimento do menor. A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva nas condutas comissivas e subjetiva nas omissivas, não prescinde do nexo de causalidade, elemento essencial sem o qual não se configura o dever de indenizar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
§
11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade enquanto persistir o estado de hipossuficiência dos apelantes, nos termos do artigo 98,
§
3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026